Tribunal: TJPA
Processo: 0862304-73.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862304-73.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO MODESTO DA CUNHA, VERA LUCIA SOUZA DA CUNHA, DANILO SOUZA DA CUNHA, VERENA SOUZA DA CUNHA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, CARLOS ALBERTO MODESTO DA CUNHA, DANILO SOUZA DA CUNHA, VERA LUCIA SOUZA DA CUNHA, VERENA SOUZA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0862304-73.2021.8.14.0301

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

APELADOS:
ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO MODESTO DA CUNHA, representado por VERA LUCIA SOUZA DA CUNHA, DANILO SOUZA DA CUNHA e VERENA SOUZA DA CUNHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMAS 531 E 1009 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA/PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO IGEPPS DESPROVIDO. RECURSO DOS PARTICULARES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS (antigo IGEPREV) em face do espólio de servidor militar inativo, objetivando a devolução de valores pagos a título de proventos que excederam o teto remuneratório constitucional, no período compreendido entre novembro de 2015 e julho de 2018, totalizando um débito de R$ 148.250,32.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, fundamentando que o pagamento indevido decorreu de erro de direito da Administração e que os valores, de natureza alimentar, foram recebidos de boa-fé pelo segurado, tornando-os irrepetíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: a. A ocorrência de prescrição, total ou parcial, da pretensão de ressarcimento ao erário, considerando o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 e o termo inicial da contagem; b. A obrigatoriedade de restituição de valores previdenciários recebidos por servidor inativo acima do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, CF) após 18 de novembro de 2015, data fixada como marco final da boa-fé no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.358 (Tema 257) pelo Supremo Tribunal Federal; c. A possibilidade de a inércia da Administração em adequar os proventos ao teto, após a fixação de precedente vinculante, configurar erro de direito que legitime a não devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor; e d. A adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, em caso de improcedência da ação de cobrança.

Da Prescrição:
A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil, que não se confunde com ato de improbidade administrativa doloso, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (Temas 666 e 897 do STF). Ajuizada a demanda em 25/10/2021, estão prescritas as parcelas anteriores a 25/10/2016.

Do Mérito:
O cálculo equivocado dos proventos do apelado decorre de erro exclusivo da Administração Pública, não havendo qualquer conduta dolosa ou má-fé por parte do beneficiário, que só tomou ciência do pagamento indevido após notificação administrativa no bojo do Processo Administrativo nº 2013/381043.

A jurisprudência pacífica do STJ (Temas 531 e 1009) e deste Tribunal reconhece que valores recebidos de boa-fé, a título de verba alimentar, são irrepetíveis, mesmo que decorrentes de erro da Administração, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima. No caso, restou caracterizada a boa-fé objetiva do servidor, pois o erro era operacional/cálculo da própria autarquia.

Embora o Tema 257 do STF estabeleça marco temporal para o teto, a proteção à confiança e a natureza alimentar da verba em casos de erro administrativo específico da autarquia justificam a manutenção da irrepetibilidade, conforme precedentes recentes desta Corte em casos idênticos.

Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão aos herdeiros. Em sentença de improcedência da ação de cobrança, não há valor de condenação, devendo a verba honorária incidir sobre o proveito econômico obtido (valor da dívida afastada) ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Recurso de Apelação do IGEPPS conhecido e desprovido. Recurso de Apelação dos herdeiros conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar dos valores recebidos por erro da Administração impedem a repetição dos montantes pagos indevidamente, conforme os Temas 531 e 1009 do STJ. 2. A revisão de atos administrativos ilegais pela Administração não autoriza, por si só, o ressarcimento ao erário quando ausente má-fé do administrado. 3. Nas sentenças de improcedência em ações de cobrança, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou o valor da causa, ante a inexistência de condenação."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, XI, e art. 17 do ADCT. Código Civil, arts. 876, 884 e 885. Código de Processo Civil, arts. 85, §3º, I, 487, I, e 1.022. Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 41. Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência citada:
STF, RE 606.358/SP (Tema 257); STF, RE 609.381/GO (Tema 480); STF, RE 852.475/SP (Tema 897); STF, RE 669.069/MG (Tema 666).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, e
dar provimento
ao recurso de apelação interposto pelos herdeiros (VERA LÚCIA SOUZA DA CUNHA e outros), nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carnei
ro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos, de um lado, pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
(ID 30372422) e, de outro, por
VERA LÚCIA SOUZA DA CUNHA, DANILO SOUZA DA CUNHA e VERENA SOUZA DA CUNHA
, sucessores de Carlos Alberto Modesto da Cunha (ID 30372413), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital (ID 30372410) que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Feitos estes esclarecimentos, conclui-se: o pagamento efetivado pelo IGEPREV/PA decorreu de erro de direito, na medida em que resultou de omissão institucional (e especialmente da assessoria jurídica responsável) na imediata observância de precedente vinculante erigido pelo STF. Ora, uma vez publicado o Tema nº 257 de RG do STF já havia autorizativo para que os órgãos previdenciários de todo o país decotassem automaticamente os valores que extrapolassem o teto previdenciário, precedente que só passou a ser observado pelo IGEPREV em 2018, gerando um débito de cobrança cuja única responsabilidade é do credor.

(...)

Destarte, os efeitos adversos da incúria da autarquia previdenciária em zelar pelo equilíbrio do fundo previdenciário não podem ser repassados ao segurado, sob pena de infringir a boa-fé objetiva e a confiança legítima que os administrados devem manter em relação à administração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado na petição inicial de ressarcimento ao erário, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.”

Na origem (ID 30372371), a ação foi ajuizada pelo IGEPPS (então IGEPREV), que buscou o ressarcimento da quantia de
R$ 148.250,32 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
, referente a valores de proventos de aposentadoria pagos ao militar inativo Carlos Alberto Modesto da Cunha, no período de novembro de 2015 a julho de 2018, que teriam extrapolado o teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. A autarquia fundamentou seu pedido na tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 606.358 (Tema 257)
, que modulou os efeitos da decisão para dispensar a restituição de valores recebidos em excesso de boa-fé apenas até o dia 18 de novembro de 2015.

Inicialmente, os apelação foi proposta contra o servidor, mas, com a notícia de seu falecimento em 25 de abril de 2021 (ID 30372378), o polo passivo foi regularizado para constar o espólio, representado pela viúva, Sra. Vera Lúcia Souza da Cunha, e pelos filhos, Danilo Souza da Cunha e Verena Souza da Cunha (ID 30372385, 30372387 e 30372397).

A sentença recorrida (ID 30372410), proferida em 24 de fevereiro de 2025, julgou improcedente a pretensão autoral. O juízo de primeiro grau entendeu que o pagamento a maior decorreu de erro de direito da própria Administração, que demorou a aplicar o precedente do STF, gerando no segurado uma legítima confiança de que os valores eram devidos. Considerou, ainda, a natureza alimentar das verbas e a presunção de boa-fé do servidor, concluindo pela irrepetibilidade dos valores com base no Tema 531 do STJ. Condenou o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o "valor da condenação".

O IGEPPS opôs Embargos de Declaração (ID 30372412), alegando omissão e erro material na sentença por não ter observado o marco temporal de 18/11/2015, fixado pelo STF no
Tema 257
, que afastaria a presunção de boa-fé para os pagamentos posteriores. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 30372420, que manteve a sentença e determinou o processamento do recurso de apelação já interposto pelos réus.

O IGEPPS interpôs a presente apelação (ID 30372422). Reitera que a sentença contraria diretamente o precedente vinculante do STF (Tema 257). Sustenta que a boa-fé para fins de não devolução de valores recebidos acima do teto constitucional foi expressamente limitada à data de 18 de novembro de 2015. Argumenta que a inércia da administração em aplicar o redutor não convalida o pagamento inconstitucional nem gera direito à não restituição, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do particular em detrimento do erário. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedente a ação e inverter os ônus de sucumbência.

Por sua vez, os herdeiros do servidor falecido também interpuseram recurso de apelação (ID 30372413), antes mesmo do julgamento dos embargos do IGEPPS. O recurso dos Apelados insurge-se unicamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios, argumentando que, por se tratar de sentença de improcedência, não há "valor da condenação", devendo a base de cálculo ser o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões ao recurso do IGEPPS (ID 30372426), os herdeiros defendem a manutenção da sentença. Arguem,
preliminarmente
, a prescrição quinquenal de parte da pretensão, porquanto a ação foi ajuizada em 25/10/2021, mas cobra valores desde novembro de 2015. No mérito, reiteram a tese da irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé, a ocorrência de erro exclusivo da Administração, a violação ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de vencimentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 33067559) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação do IGEPPS, para que a sentença de improcedência seja mantida integralmente, com base na jurisprudência do TJPA que prestigia a boa-fé do servidor e o caráter alimentar das verbas.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Recursos de Apelação. O apelo do IGEPPS é tempestivo, pois a decisão que rejeitou seus embargos de declaração foi publicada em 16/09/2025, e o recurso foi interposto em 24/09/2025 (ID 30372422), observando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública. A autarquia é isenta de preparo.

O recurso interposto pelos herdeiros (ID 30372413) também é tempestivo, protocolado em 25/03/2025, após a ciência da sentença de 24/02/2025 (ID 30372410).

II. Análise da Prejudicial de Mérito - Prescrição

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a prejudicial de prescrição arguida pelos Apelados em sede de contrarrazões. Sustentam que a pretensão do IGEPPS de ressarcimento das parcelas pagas entre novembro de 2015 e outubro de 2016 estaria fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada somente em 25 de outubro de 2021.

A tese merece acolhimento parcial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema 666), fixou a seguinte tese com repercussão geral:
"É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil."
Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema 897), a Corte Suprema especificou a exceção à regra, firmando que
"São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa."

No caso em análise, a causa de pedir
não se fundamenta na prática de ato de improbidade administrativa doloso pelo servidor
falecido, mas sim no recebimento de valores em desacordo com o teto remuneratório constitucional, decorrente de uma omissão da Administração em aplicar precedente vinculante. Trata-se, portanto, de um
ilícito civil
, atraindo a incidência da tese fixada no Tema 666 do STF, que estabelece a prescritibilidade da pretensão ressarcitória.

O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento movidas pela Fazenda Pública contra o administrado é de 5 (cinco) anos, por simetria ao prazo previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada parcela indevidamente paga, de modo que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
25 de outubro de 2021
(ID 30372371), a pretensão de ressarcimento abrange apenas os valores pagos indevidamente a partir de
25 de outubro de 2016
. Consequentemente, as parcelas anteriores a essa data, quais sejam, as referentes ao período de
novembro de 2015 a setembro de 2016
, inclusive a parcela do 13º salário de 2015, estão atingidas pela prescrição.

Acolho, portanto, a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento das parcelas pagas indevidamente antes de 25 de outubro de 2016.

III. Mérito

Superada a questão prejudicial,
passo à análise do mérito dos recursos
. A controvérsia central reside em definir se os valores recebidos acima do teto constitucional pelo servidor, no período não prescrito (outubro de 2016 a julho de 2018), devem ser restituídos ao erário.

A sentença recorrida julgou a ação improcedente, com base na premissa de que o pagamento a maior foi um "erro de direito" da Administração e que os valores foram recebidos de boa-fé, sendo, portanto, irrepetíveis.
O IGEPPS, em seu apelo, defende a reforma da decisão
, argumentando que o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 606.358 (Tema 257) estabeleceu um marco temporal definitivo para a presunção de boa-fé, tornando obrigatória a devolução dos valores recebidos após 18 de novembro de 2015.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no feito, verifiquei que foi instaurado pelo apelante o Processo Administrativo nº 2013/381043, tendo por objetivo apurar os valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal pelo apelado/apelante, então Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Pará (ID 30372374, pág. 04/06).

Após apresentar defesa, o militar apelado/apelante recebeu comunicação da improcedência da defesa apresentada (ID 30372375, p. 17). O servidor apresentou manifestação, que culminou em decisão do IGEPREV consignando o valor de R$ 121.059,08 (cento e vinte e um mil cinquenta e nove reais e oito centavos) referentes à devolução de valores de redutor não descontados no período de 19/11/2015 a 09/2018 (30372375 - Pág. 28/33).

Da análise de documentos, o apelado somente teve conhecimento de que o valor que recebia a título de proventos estava incorreto quando foi notificado pelo recorrente, pois o cálculo equivocado do seu benefício adveio da própria Administração Pública, motivo pelo qual, o recorrido não teve ingerência sobre o fato acontecido.

Por conseguinte, inexistem elementos nos autos que demonstrem qualquer conduta do apelado no sentido de se locupletar às custas da Administração Pública.

Ademais, é importante ressaltar que apesar da Administração Pública ter o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, não se desconhece que verba de natureza alimentícia, ainda que recebida de forma indevida, é irrepetível se comprovada a boa-fé do beneficiado, como no caso em análise.

Destarte, seja pela própria natureza da verba de caráter alimentar da pensão recebida, seja pela boa-fé no recebimento do mencionado benefício por parte do apelado, entendo que a sentença recorrida foi corretamente proferida pelo Juízo a quo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que não são passíveis de devolução os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé.

O Tema Repetitivo 531 do STJ (REsp 1.244.182/PB) fixou a tese de que valores pagos indevidamente a servidores públicos por erro na interpretação de lei pela Administração são
irrepetíveis
(não precisam ser devolvidos), desde que comprovada a
boa-fé
do servidor. No julgamento do Tema Repetitivo 1009, foi feita a revisão de entendimento firmado na tese relativa ao Tema n. 531, em que se firmou a tese de que:

“
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

In casu,
não se restou demonstrado que o servidor falecido tenha se locupletado na percepção dos vencimentos, sendo caracterizada a boa-fé objetiva, atraindo, portanto, o entendimento de excepcionalidade esposado pelo Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido, aquela Corte Superior já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ERRO NO CÁLCULO. REPETIBILIDADE. DESCABIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a possibilidade de restituição de valores pagos a maior por erro da própria entidade de previdência privada no cálculo do salário de participação, no que expressamente consignou a Corte a quo que "os valores já pagos não poderão ser restituídos ante a boa-fé do autor e a natureza alimentar dos pagamentos efetuados, pois destinados ao sustento do beneficiário". 2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação no sentido de que os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos a devolução. 4. "
Há impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, de boa-fé, pelo beneficiário de previdência complementar, ante o seu caráter alimentar. Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.241.020/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/5/2023). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.877.332/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. DESNECESSIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto previdenciária. " (REsp 1626020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.930.594/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Esse entendimento igualmente já foi consignado por este Egrégio Sodalício em caso análogo ao do presente feito, conforme se demonstra no seguinte aresto:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR INATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação de ressarcimento ao erário movida contra Agenor de Campos Coelho, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará
. O autor alegou pagamento indevido de valores acima do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI), requerendo a devolução de R$ 141.498,89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente ao recorrido em decorrência de erro da Administração Pública; (ii) estabelecer se a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar da verba recebida impedem a repetição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cálculo equivocado dos proventos do apelado decorre de erro exclusivo da Administração Pública, não havendo qualquer conduta dolosa ou má-fé por parte do beneficiário, que só tomou ciência do pagamento indevido após notificação administrativa.

4.
A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que valores recebidos de boa-fé, a título de verba alimentar, são irrepetíveis, mesmo que decorrentes de erro da Administração, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

5.
A Administração Pública tem o poder-dever de revisar atos ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF), mas a revisão não implica, automaticamente, o dever de devolução de verbas alimentares recebidas de boa-fé.

6. Os precedentes citados consolidam o entendimento de que o ressarcimento ao erário, nesses casos, viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar dos valores recebidos por erro da Administração impedem a repetição dos montantes pagos indevidamente.

2. A revisão de atos administrativos ilegais pela Administração não autoriza, por si só, o ressarcimento ao erário quando ausente má-fé do administrado.

3. É indevida a devolução de valores percebidos por servidor inativo quando decorrentes de erro exclusivo da Administração e recebidos de boa-fé.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0862373-08.2021.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-16)

Quanto ao
recurso interposto pelos herdeiros
(ID 30372413), este versa sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. A sentença fixou o percentual de 15% sobre o 'valor da condenação'. Todavia, tratando-se de sentença de improcedência, não há condenação pecuniária.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso vertente, o proveito econômico obtido pelos réus é a própria isenção do pagamento do valor pleiteado na inicial (R$ 148.250,32), o qual equivale ao valor atualizado da causa.

Assim, deve-se dar provimento ao apelo dos particulares para que a verba honorária incida sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se o percentual fixado na origem, que se mostra adequado à complexidade do trabalho desenvolvido.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, mantendo a improcedência da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos da fundamentação, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos herdeiros (
VERA LÚCIA SOUZA DA CUNHA e outros
) para reformar a sentença tão somente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas e honorários pela autarquia apelante, conforme fixado na sentença e ajustado neste acórdão.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026